Tribunal: TJPA
Processo: 0001641-91.2016.8.14.0100
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-08-13

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? SENTENÇA ABSOLUTÓRIA ? ARTIGO 157, CAPUT, CP ? INCONFORMANDO, REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO REQUER A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO ? Inocorrência. O apelado negou a autoria delitiva, ressaltando que estava junto com a vítima em um grupo bebendo, quando saíram juntos do local em uma motocicleta, pilotada pelo ofendido, enquanto estava na garupa, de carona, que saíram atrás de uma boca de fumo, para juntos consumirem drogas e trazerem para os demais, porém consumiram sozinhos e inventaram a história do assalto para não se comprometerem com os amigos. Porém, a vítima, teve depoimento contraditório sobre os fatos, não havendo qualquer depoimento testemunhal para corroborar suas declarações. Portanto, não há prova firme e convincente de que o apelado tenha praticado a conduta tipificada no artigo 157, caput, do CP, já que não houve qualquer prova inequívoca produzida nos autos, restando dúvida quanto a autoria delitiva, razão pela qual, em virtude da ausência de provas, correta a absolvição do apelado proferida pela sentença de 1º Grau. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE AURORA DO PARÁ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: DEIDSON DOS PASSOS FONSECA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0001641-91.2016.8.14.0100

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - ARTIGO 157,
CAPUT,
CP - INCONFORMANDO, REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO REQUER A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO - Inocorrência.
O apelado negou a autoria delitiva, ressaltando que estava junto com a vítima em um grupo bebendo, quando saíram juntos do local em uma motocicleta, pilotada pelo ofendido, enquanto estava na garupa, de carona, que saíram atrás de uma boca de fumo, para juntos consumirem drogas e trazerem para os demais, porém consumiram sozinhos e inventaram a história do assalto para não se comprometerem com os amigos. Porém, a vítima, teve depoimento contraditório sobre os fatos, não havendo qualquer depoimento testemunhal para corroborar suas declarações. Portanto, não há prova firme e convincente de que o apelado tenha praticado a conduta tipificada no artigo 157,
caput
, do CP, já que não houve qualquer prova inequívoca produzida nos autos, restando dúvida quanto a autoria delitiva, razão pela qual, em virtude da ausência de provas, correta a absolvição do apelado proferida pela sentença de 1º Grau.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 15ª Sessão Virtual, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.

Mairton Marques Carneiro.
Belém, 03 de agosto de 2020.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE AURORA DO PARÁ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: DEIDSON DOS PASSOS FONSECA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0001641-91.2016.8.14.0100
R e l a t ó r i o

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença absolutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará.

Narra a denúncia, que no dia 22 de março de 2015, o ora denunciado Deidson dos Passos Fonseca, mediante o uso de ameaças, subtraiu para si, o celular Sansung dois chipes e a quantia de R$ 40,00 (quarenta) reais, da vítima Raimundo Joelson Castro Pereira.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
julgou improcedente a denúncia e absolveu o ora acusado, das sanções punitivas do artigo 157,
caput,
do CP, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP.

Inconformado, o representante do Ministério Público requer o conhecimento e provimento do recurso, para que a sentença absolutória seja reformada, a fim de condenar o apelado Deidson dos Passos Fonseca, alegando que restaram devidamente comprovadas, tanto autoria quanto materialidade delitivas do crime previsto no artigo 157,
caput,
do CP.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública requer o improvimento recursal, para que se mantenha inalterada a sentença absolutória prolatada pelo juízo
a quo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso e no mérito, pelo provimento, para que o apelado seja condenado pelo delito de roubo qualificado, disposto no artigo 157,
caput,
do CP.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado, o representante do Ministério Público requer a condenação pelo crime de roubo.

Dos autos consta que a materialidade delitiva restou comprovada por meio do depoimento da vítima Raimundo Joelson Castro Pereira.

A autoria, porém, é totalmente duvidosa. Veja-se:

O apelado, em juízo, não confessou a prática do crime, ressaltando que estava junto com a vítima em um grupo bebendo, quando saíram juntos do local em uma motocicleta, pilotada pelo ofendido, enquanto estava na garupa, de carona, que saíram atrás de uma boca de fumo, para juntos consumirem drogas e trazerem para os demais, porém consumiram tudo sozinhos e inventaram a história do assalto para não se comprometerem com os amigos:
¿(...) Que a acusação é falsa; que não ocorreu o roubo; que algumas partes narradas na denúncia são verdadeiras; que no dia do fato o interrogado estava com alguns amigos na churrascaria Goiabeira; que chegou um grupo de rapazes de uma localidade conhecida no município como Vale, que ficou jogando sinuca junto com o depoente e seus amigos; que na época dos fatos o interrogado era usuário de drogas, o qual sabiam que ele conhecia as bocas de fumo do munícipio; que o depoimento do Raimundo Joelson é falso e contraditório, pois no dia do fato, estava junto com ele; que o interrogando se juntou com uma equipe para comprar cocaína, pois eles precisavam, que saiu junto com Raimundo Joelson do posto até o vila nova, ocasião em que as câmeras do local provam o aludido, que foram até a casa do traficante boca para comprarem cocaína; que ao chegarem no local tem um quintal atrás onde usaram a substância; que o interrogado junto com Raimundo pegaram uma certa quantia em dinheiros dos rapazes que ficaram esperando a chegada da substância; que venderam juntos o celular do Raimundo Joelson; que após consumirem a substância o Raimundo Joelson perguntou ao interrogado o que ele iria falar ao voltar; Que falou ao Raimundo Joelson que ele falasse que tinha sido roubado, mas que de maneira nenhuma dissesse que foi o interrogado quem tinha lhe roubado; que foi o interrogado quem deu a ideia do possível roubo sofrido pela vítima; que ambos consumiram a droga comprada com o dinheiro do pessoal que estava aguardando a chegada da substância; (...) Que a vítima se desfez do bem para consumir drogas; Que já tentou roubar para manter o vício, pois detinha de boa condição financeira para usar drogas; que todas as vezes em que ia ingerir substância sempre era em grande quantidade; que chegou a vender seus veículos para consumir entorpecentes; que ao não ter mais o que vender para manter o vício, cometeu ilícitos; que já chegou a pegar os pertences dos seus parentes para manter o vício; que já chegou a levar o carro da sua irmã para boca de fumo; que não é o fato de usar drogas que o seu efeito que faz cometer delito, mas sim a vontade de consumir mais (...)¿

A suposta vítima do delito, Raimundo Joelson Castro Pereira, declarou, também em juízo: (fls. 162/164)
¿(...) Que não se recorda do dia; que foi vítima de roubo no ano de 2015; que estava na lanchonete Goiabeira, em companhia de alguns amigos, que devido está tarde, se retirou do local, por residir no interior; que ao ir até seu veículo, aproximadamente mais de 100 metros, sentou na motocicleta, momento no qual chegou uma mensagem em seu celular, que pegou o aparelho para olhar, ocasião em que, o ora denunciado chegou por trás e montou na garupa do veículo; Que não viu o denunciado chegar até o depoente, devido a rua ser um pouco escura; que após mandou o depoente seguir em frente; que o depoente não viu se o acusado detinha algum tipo de arma; que se dirigiram ao bairro vila nova; que ao chegar até um certo local, em um terreno baldio, o acusado anunciou que era um roubo, que o mesmo falou para o depoente: você perdeu; que o acusado pegou o celular e mais o montante de R$ 40,00; que logo depois o acusado mandou seguir em frente sem olhar pra trás; que após o acusado sentar na garupa do veículo, colocou a mão por baixo da blusa simulando ter uma arma; que o acusado não estava encapuzado; que ao sair do local onde foi subtraído o objeto, o depoente olhou para tráse viu que o acusado não estava armado; que o acusado lhe ameaçou; que até ir ao terreno baldio pensava que o acusado estava armado; que ao chegar no terreno, o acusado ficou atrás do depoente, encostando os dedos, simulando ser uma arma, ocasião em que foi anunciado o roubo falando perdeu passa o celular ou então estouro teus miolos; que o acusado não pediu a motocicleta, que após entregar o celular e o dinheiro, o acusado desceu do veículo, momento em que viu claramente o seu rosto, que se recorda com clareza a aparência do acusado; (...) que viu o rosto do acusado no momento em que o próprio depoente desceu do veículo para retirar do bolso o dinheiro e o celular para entregar ao acusado; que o depoente afirma que o acusado aparentava ter usado algum tipo de droga; que o depoente não viu o rosto do acusado na hora em que foi abordado, mas apenas onde ele foi efetuado o roubo; que no local onde foi roubado era um terreno baldio, mas que mesmo assim, tinha um reflexo de uma lâmpada, meio pelo qual conseguiu ver o rosto do acusado; que o meio pelo qual reconheceu o acusado foi por um álbum de fotografia colorido que lhe foi mostrado na delegacia; que durante a ida até o terreno baldio o acusado tirou o seu boné e colocou na cabeça do depoente; que o depoente não recuperou o celular roubado nem o dinheiro; que no dia do fato não chegou a ingerir bebida alcóolica, pois ainda ia dirigir (...) que ingeriu apenas refrigerante no dia; que confirma que ingeriu bebida alcóolica (...)¿

Pelos depoimentos transcritos, verifica-se que a versão dada pela vítima Raimundo Joelson Chaves Pereira, sustenta que o apelado cometeu o crime descrito na denúncia, afirmando que o mesmo sentou-se sorrateiramente na garupa da sua moto, enquanto estava distraído olhando seu celular, momento em que colocou a mão por baixo da blusa simulando portar uma arma, o qual ordenou que seguisse até o bairro vila nova, porém ao chegar em um terreno baldio, o apelado anunciou assalto, lhe subtraindo seu celular e R$ 40,00.

Porém, como mencionado na sentença que absolveu o apelado, deste depoimento, há algumas contradições, principalmente acerca do momento em que viu o rosto do apelado, bem como se havia ingerido bebida alcóolica ou não no dia do suposto fato.

Outro ponto relevante, que gera mais dúvida acerca dos fatos, é o fato do apelado não ter levado a moto da vítima, já que se era dependente químico, já que consta que já havia se desfeito de diversos bens seus e de familiares para custear o vício, não parece crível, que iria se limitar apenas a um celular e quarenta reais, uma vez que motocicleta vale muito mais.

A dúvida cresce mais ainda, quando das declarações do apelado, aduziu que ele e vítima estavam bebendo no mesmo local e por terem conhecimento que o mesmo era dependente químico, o ofendido lhe chamou para juntos irem atrás de uma boca de fumo, para trazerem drogas para o grupo que estava bebendo na churrascaria goiabeira. Assim, ao consumirem toda a droga lá, inventaram que teriam sido assaltados para justificar o porquê não trouxeram o entorpecente para os demais.

O apelado, afirmou que já cometeu delitos da mesma natureza para sustentar o vício, porém, não confessou em nenhum momento o fato de ter cometido roubo contra a vítima, afirmando categoricamente que consumiu drogas em sua companhia e que o mesmo se desfez de seus bens para que pudesse comprar mais drogas.

É sabido que no crime de roubo, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que conjugada com outros elementos de prova, contudo, no presente caso, não existem outras provas a serem depostas contra o apelado, pois entende esta relatora que apenas o fato de constar em sua certidão de antecedentes criminais (fl. 76/78), bem como de haver sido juntado nos autos cópias de depoimentos de vítimas de roubo e furto (fl. 20/43), realizada em sede policial, os quais indicam ser o apelado o possível autor dos delitos, não são suficientes para gerar um juízo de certeza quanto a conduta deste, já que não há sentença condenatória contra o mesmo, aliado ao fato de que não houve arrolamento de qualquer testemunha para corroborar as declarações da vítima.

Portanto, não há prova firme e convincente de que o apelado tenha praticado a conduta tipificada no artigo 157, do CP, já que não houve qualquer prova inequívoca produzida nos autos, restando dúvida quanto a autoria delitiva, razão pela qual, em virtude da ausência de provas, correta a absolvição do apelado proferida pela sentença de 1º Grau.

Colaciono julgados nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
- É necessária prova escorreita e segura da existência e da autoria do fato delituoso para que a presunção de inocência que milita em favor do acusado seja elidida; isso porque uma condenação baseada apenas em conjecturas e ilações feriria de morte a Dignidade da Pessoa Humana, princípio matriz de nossa Constituição.
(APR 10231120439329001 MG - PUB: 05/07/2019 - JULG: 24/06/2019 - RELATOR: DES. CÁSSIO SALOMÉ)
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO IMPERATICA. PREJUDICIALIDADE DAS DEMAIS TESES.
Uma simples condenação não pode ter supedâneo em meras conjecturas e suposições, mas sim em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém por presunção, pois tal penalidade exige prova plena e inconteste, e, não sendo esta situação dos autos, imperiosa é a absolvição do réu, com fundamento no princípio
in dúbio pro reo,
com a consequente prejudicialidade das demais teses recursais. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(APR 0206254-83.2016.8.09.0174; 1ª CAMARA CRIMINAL; DJ 2683 DE 07/02/2019; RELATOR: DR. SIVAL GUERRA PIRES)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO,
para que seja mantida a sentença absolutória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 03 de agosto de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA